Tribunal: STF
Processo: AI 343100
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMUNIDADE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA.
O fato de o precedente invocado como parâmetro ter
sido decidido por maioria de votos não desautoriza sua menção
como jurisprudência pacífica.
Agravo regimental a que se nega provimento.